Tribunal: TJES
Processo: 5025300-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025300-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUIZ PAULO DA ROCHA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5025300-03.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA:
LUIZ PAULO DA ROCHA JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO PREVENTIVO DA CONTA CORRENTE. MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que alega o autor que tentou realizar a compra de um produto no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e que realizaria o pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a vista e o restante seria pago no cartão de crédito, onde possuía R$37.340,00 (trinta e sete mil trezentos e quarenta reais) de limite, contudo ao tentar realizar a compra a mesma não foi aprovada. Aduz que foi ao banco requerido onde foi informado de que seu limite havia sido reduzido para R$15.000,00 (quinze mil reais) de forma preventiva e posteriormente aumentado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mas que mesmo com o aumento posterior não foi possível realizar a compra.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o Requerido ao pagamento ao autor de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, bem como o restabelecimento da conta corrente com limites e benefícios, antes oferecidos.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 6940375), sustentando que o bloqueio preventivo se deu como medida de segurança para evitar supostas fraudes, neste sentido inexistentes danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, da análise do conjunto probatório, verifico que o banco recorrente anexou aos autos as faturas do cartão de crédito do requerente (ID 6940129 e 6940130) o que demonstra que o requerente não tinha costume de efetuar compras nos valores citados.

Vale ressaltar, que nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desta forma evidente que o banco recorrente agiu com seu dever de cautela ao efetuar o bloqueio da conta diante de compra realizada em valor muito superior ao comum.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE - REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10490725520208110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedente os pedidos autorais
. Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem custas processuais e dos honorários advocatícios ante o resultado do presente Recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)